Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-53.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REGRESSIVA. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca do sinistro, foram exibidos relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de

Ementa:
REGRESSIVA. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca do sinistro, foram exibidos relatórios que comprovam a ausência de eventos na rede de distribuição de energia (Módulo 09 da Prodist). Tema 1282 do STJ que afasta da seguradora sub-rogada as prerrogativas processuais do consumidor. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Sentença reformada e sucumbência invertida. Recurso provido.